Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato verbal. Nulidade. Dolo não demonstrado em relação a todos os réus. Dano moral. Quantum indenizatório. Razoável. Sentença mantida
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação a dois réus e procedentes em relação aos demais.
II. Questão em discussão
2. A discussão reside em averiguar a responsabilidade de dois réus pelos prejuízos sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. A boa-fé objetiva é um princípio fundamental do ordenamento jurídico, consagrado no Código Civil de 2002, o qual impõe um padrão de conduta honesto nas relações jurídicas, protegendo aqueles que, de boa-fé, adquirem bens sem conhecimento de vícios ou fraudes.
4. Demonstrado nos autos que os réus Débora e Fábio não contribuíram para o resultado danoso sofrido pelo autor, tampouco tiveram a intenção de causá-lo, descabido responsabilizá-los pelos prejuízos do autor, que fora vítima de fraude praticada pelos demais réus.
5. A jurisprudência aponta alguns critérios ao arbitramento da compensação do dano moral, tais como as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. Noutro giro, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade (modicidade e adequação).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.